Tribunal: TJPA
Processo: 0819893-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819893-06.2021.8.14.0401

APELANTE: JHON MAIA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

1.

DA NULIDADE EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL ILEGAL
. TESE REJEITADA

TEM-SE, DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS, EM ESPECIAL OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE A BUSCA PESSOAL FOI PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS, UMA VEZ QUE O ACUSADO TENTOU SE ESCONDER APÓS AVISTAR A VIATURA POLICIAL, A QUAL REALIZAVA RONDAS EM UMA ÁREA CONHECIDA PELA INTENSA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. ALÉM DISSO, UM DOS POLICIAIS, QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA, JÁ HAVIA EFETUADO A PRISÃO DO ACUSADO, NO MESMO LOCAL, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DIANTE DISSO, ENTENDO QUE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU ESTAVA COMERCIALIZANDO 3 (TRÊS) INVÓLUCROS DE COCAÍNA, CONFECCIONADOS EM PEDAÇOS DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PESANDO NO TOTAL 2,30 GRAMAS, BEM COMO 45 (QUARENTA E CINCO) PETECAS DE COCAÍNA, CONFECCIONADAS EM PEDAÇOS DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PESANDO NO TOTAL 7,20 GRAMAS. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO
e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
19
de feverei
ro
de 2024
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JHON MAIA DO CARMO,
objetivando

a reforma da

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Relatou a denúncia (ID 15182467), que no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 23h30min, o denunciado JHON MAIA DO CARMO foi preso em flagrante por policiais militares, após ser flagrado com 03 (três) porções de óxi e 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, além de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

Na ocasião, a Polícia Militar fazia ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme quando avistaram o acusado se escondendo atrás de uma Kombi, razão pela qual resolveram fazer a abordagem.

Durante a abordagem, no bolso direito da bermuda do acusado, foi encontrada uma “trouxinha” contendo 03 (três) pequenos invólucros de substância semelhante a cocaína em pó e outros 45 (quarenta e cinco) invólucros contendo substância semelhante a óxi e, no outro bolso, o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

Em razão de tais fatos, e por estar presente prova da materialidade e indícios da autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em ID 15182468, laudo toxicológico definitivo;

Em ID 15182484, recebida a denúncia em 05/07/2022;

Em ID 15182498, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/11/2022;

Mídias de Audiência em ID 15182500-15182510;

Na
sentença
(ID 15182521), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 15182526), requereu a defesa a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, Inc II, V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a absolvição pela nulidade das provas produzidas em face do
modus operandi
da busca pessoal, consoante entendimento mais atual do STJ, ou pela insuficiência do depoimento policial como meio exclusivo de prova.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 15182532), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento, e no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 15567960), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JHON MAIA O CARMO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara
Criminal
de Belém/PA
, que o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer a defesa, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal realizada pelos agentes ocorreu sem fundadas suspeitas, pleito ao qual não hei de dar provimento.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência,
que a busca pessoal deve ser realizada, sem mandado judicial, quando houver suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (GRIFEI)

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares
, que a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas, uma vez que o acusado tentou se esconder após avistar a viatura policial, a qual realizava rondas em uma área conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes. Além disso, um dos policiais, que participou da diligência, já havia efetuado a prisão do acusado, no mesmo local, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante disso, entendo que tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada suspeita necessária para a realização da busca pessoal.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. MATERIALIDADE

do delito narrado na denúncia comprovada pelos elementos decorrentes do Inquérito Policial, notadamente o registro da ocorrência policial, o auto de apreensão, os laudos provisórios de constatação da natureza das substâncias, além dos laudos periciais definitivos do IGP e da prova oral coligada ao feito. 2. AUTORIA demonstrada na pessoa do acusado pela prova oral colhida no curso da instrução, principalmente pelo relato dos policiais ouvidos em juízo. Consta que a polícia militar estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram um indivíduo caminhando com uma sacola em mãos, em atitude suspeita, pois, ao avistar a guarnição, tentou se evadir da abordagem, contudo, sem sucesso. Abordado, com o acusado restou apreendido 03 porções de maconha (pesando 5g), 37 porções de maconha (pesando 63g), 01 porção de cocaína (pesando 1g), 238 pinos e mais 02 porções de cocaína (pesando 164 gramas), além da quantia de R$ 2.403,30 em dinheiro e um caderno com anotações, tudo a evidenciar a participação do réu no comércio ilícito de entorpecentes, nos termos da inicial acusatória. 3.
Não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal, porquanto os agentes públicos apresentaram justificativa equivalente à medida constritiva. Conforme exposto, a guarnição estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, o ora acusado já era conhecido de um dos policiais em virtude de abordagens prévias, bem como este se colocou em situação de atitude suspeita por tentar se evadir de possível abordagem assim que avistou os agentes. Assim, a conduta dos policiais não se deu em virtude de um elemento isolado, mas sim de um conjunto de circunstâncias que justificaram a busca pessoal realizada.
4. O e. STJ consolidou o entendimento no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”. 5. (...). .À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.
(TJ-RS - APR: 50668257520208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023) (GRIFEI)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida. passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao pedido de absolvição, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID nº 15182468) que declarou a apreensão
de
3 (três) invólucros de Cocaína, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando no total 2,30 gramas, bem como a apreensão de 45 (quarenta e cinco) petecas de Cocaína, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, pesando no total 7,20 gramas.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
WEVERTON ROGÉRIO MONTEIRO DE GAMA
,
ADRIANO LEITÃO NETO
e
ALBERTO MARTINS DE SOUZA
que participaram da prisão em flagrante do acusado e trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

Em juízo, o policial militar
WEVERTON ROGÉRIO MONTEIRO DE GAMA
, relatou
que realizaram a abordagem do acusado, em razão dele ter tentado se esconder ao ver a viatura. Informou que o local do fato é de
intenso fluxo de tráfico de drogas. Contou que, durante a revista pessoal, foi encontrado entorpecente com o acusado.

O policial militar
ADRIANO LEITÃO NETO
relatou, em juízo, que estavam realizando rondas e que abordaram o acusado, porque ele tentou passar atrás de uma Kombi, quando avistou a viatura. Informou que foram encontrados entorpecente e dinheiro com o apelante, durante a revista pessoal.

O policial militar
ALBERTO MARTINS DE SOUZA
contou, em juízo, que estavam realizando rondas, quando avistaram o acusado se escondendo atrás de uma Kombi e realizaram a abordagem deste. Informou que o acusado confessou que estava comercializando entorpecentes no local. Disse que já
efetuou a prisão do acusado, no mesmo local, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O acusado
JOÃO RODRIGUES DE FARIAS
, em juízo, se reservou ao
direito constitucional de permanecer calado.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e, a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos, não merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo acusado,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024